Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE ROUBO. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. COMPRAS SEGUIDAS E DE ALTO VALOR. ESTABELECIMENTOS REPETIDOS. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débitos e condená-lo a ressarcir os valores cobrados da autora referentes às compras com cartão de crédito contestadas. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que houve culpa exclusiva da autora ou de terceiros e que apenas deu cumprimento ao contrato celebrado. Afirma que, após o contato da parte autora, o cartão foi bloqueado e nenhuma outra compra foi autorizada. Alega que os juros de mora devem ser fixados a partir do arbitramento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
IV. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. A autora/recorrida sustenta que o cartão lhe foi subtraído por assaltantes, mediante constrangimento por arma de fogo, o que está respaldado no boletim de ocorrência de ID 44231818. De posse do cartão, os criminosos realizaram oito transações. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VI. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Neste caso concreto, a documentação trazida pela autora evidencia que foram realizadas 8 (oito) transações seguidas, em intervalo de pouco mais de 1 (uma) hora. Cumpre destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo, bem assim a repetição dos mesmos estabelecimentos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo da cliente que, além de pouco utilizar o cartão, não realiza compras à vista de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas ora impugnadas (ID 44231820). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Assim, cabível o ressarcimento da quantia paga pela autora, tal como imposto pela sentença de origem. Além disso, os juros de mora fluem da citação, por se tratar de responsabilidade contratual com mora ex persona.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, deixo de fixar honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.